Tribunal: TJMT
Processo: 1037811-23.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037811-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VANESSA ANGHEBEN GUIRRO - CPF: 004.757.901-38 (ADVOGADO), V. M. D. S. L. - CPF: 072.369.361-70 (AGRAVANTE), CRISLAINE MAIA DOS SANTOS - CPF: 044.995.921-00 (AGRAVANTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (AGRAVADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), CRISLAINE MAIA DOS SANTOS - CPF: 044.995.921-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA PENIDO - CPF: 013.716.076-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais. Tutela de Urgência. Contrato de Empréstimo Consignado. Possível Fraude. Descontos sobre Benefício Assistencial. Hipervulnerabilidade. Suspensão dos Descontos. Multa Diária.
Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por beneficiário do BPC/LOAS, representado por sua genitora, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado, sob alegação de contratação irregular, manutenção de dois contratos simultâneos e violação à boa-fé objetiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência com base em indícios de contratação irregular; (ii) se a continuidade dos descontos compromete o mínimo existencial do agravante, beneficiário de prestação continuada, em condição de hipervulnerabilidade.

III. Razões de decidir

3. Os documentos apresentados indicam verossimilhança nas alegações de contratação irregular, com existência de mensagens eletrônicas, extratos, comprovantes de pagamento e registros administrativos (PROCON).

4. A manutenção dos descontos sobre benefício de natureza alimentar representa risco de dano grave, sobretudo diante da condição de hipervulnerabilidade do agravante, criança, deficiente visual e em situação de hipossuficiência econômica.

5. A jurisprudência tem admitido a suspensão dos descontos em hipóteses de dúvida quanto à regularidade da contratação, resguardando o contraditório e a reversibilidade da medida, especialmente quando os valores incidem sobre verbas de subsistência.

IV. Dispositivo

6. Recurso provido. Determinada a imediata suspensão dos descontos mensais, com proibição de inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, fixando-se multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a tutela de urgência para suspensão de descontos incidentes sobre benefício de natureza alimentar quando houver indícios de contratação irregular de empréstimo consignado. 2. A vulnerabilidade agravada do beneficiário do BPC/LOAS, em situação de hipossuficiência econômica e deficiência, justifica a medida acautelatória diante da ameaça ao mínimo existencial.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1030271-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 15.11.2025; TJMT, AI 1025838-08.2024.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Tatiane Colombo, j. 12.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
V.M.D.S.L
,
representado por sua genitora Crislaine Maia dos Santos
, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais n. 1012207-89.2025.8.11.0055, ajuizada em desfavor de
Banco Mercantil do Brasil S.A., Banco C6 S.A. e Banco Safra S.A
.

O Juiz singular indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de falta dos requisitos do art. 300 do CPC, considerando insuficiente a prova documental para demonstrar irregularidade na contratação e inexistência de dano irreparável, vez que eventual restituição de valores poderá ocorrer ao final da demanda.

Inconformado, o Agravante sustenta que foram preenchidos os requisitos da tutela de urgência. Afirma que os Agravados descumpriram a proposta de portabilidade de empréstimo consignado, além de não terem quitado o contrato anterior, mantendo 02 (dois) contratos ativos com descontos cumulativos sobre seu benefício BPC/LOAS. Sus
tenta que há provas documentais robustas (
prints
de WhatsApp, boleto, comprovantes de pagamento e histórico de crédito consignado) que demonstram inequivocamente o descumprimento contratual.

Argumenta que o perigo de dano está configurado, pois os descontos duplicados comprometem sua única fonte de renda (benefício alimentar de R$ 1.518,00/mês).

Requer a reforma da decisão agravada
para deferir a tutela de urgência nos termos requeridos.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 325439879).

Contraminuta apresentada pelo Banco Safra S.A. no Id. 329967382 e pelo Banco Mercantil do Brasil S.A. no Id. 331402880, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

Sem contraminuta do Banco C6 S.A (Id. 335156390).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
V.M.D.S.L
, representado por sua genitora Crislaine Maia dos Santos
, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do
Banco Mercantil do Brasil S.A., Banco C6 S.A. e Banco Safra S.A
.

Segundo a narrativa autoral, em abril de 2025, a genitora do Agravante foi contatada via WhatsApp por suposto representante do Banco Mercantil oferecendo portabilidade de empréstimo consignado com redução da taxa de juros de 1,99% para 1,40% ao mês, quitação do contrato anterior e concessão de "troco" no valor de R$ 1.095,11 (um mil noventa e cinco reais e onze centavos). Alegou que, após a contratação, o contrato anterior não foi quitado, permanecendo ativos 02 (dois) contratos com descontos simultâneos sobre o benefício BPC/LOAS, e que o novo contrato foi firmado em 96 parcelas, e não 84 como prometido, mantendo a taxa de 1,99% ao mês.

A medida liminar foi indeferida nos autos principais por falta dos requisitos do artigo 300, do CPC, o que motivou a interposição deste Instrumental.

Sabe-se que, nos termos do artigo 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige o preenchimento concomitante de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, entendo preenchidos ambos os requisitos.

Há indícios de contratação irregular do empréstimo consignado discutido, conforme alegado pela parte autora, cuja condição de vulnerabilidade social é presumida, especialmente por se tratar de beneficiário de prestação continuada e pessoa com deficiência.

Observa-se que foram carreados aos autos documentos consistentes em mensagens eletrônicas via WhatsApp, extrato de empréstimo consignado, boleto bancário, comprovante de pagamento e reclamação via PROCON, elementos que evidenciam sérios indícios de irregularidade e demonstram, em análise perfunctória, a plausibilidade do direito do Agravante.

O perigo de dano é ainda mais evidente. Os descontos incidem diretamente sobre o benefício assistencial BPC/LOAS do Agravante, verba de notória natureza alimentar.

A persistência de descontos cuja legitimidade é contestada configura ameaça concreta ao mínimo existencial, caracterizando lesão de árdua ou até mesmo inviável reversão, quadro agravado pela hipervulnerabilidade que marca a situação do Agravante (criança, deficiente visual e em estado de hipossuficiência econômica).

A perpetuação das retenções compromete de forma substancial a sobrevivência digna do autor, considerando a essencialidade do benefício e sua condição de fragilidade acentuada.

Registre-se que a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual, diante de controvérsia fundada acerca da regularidade de empréstimos consignados, mostra-se apropriada a suspensão provisória das consignações que incidem sobre verbas de caráter alimentar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– DIVERGÊNCIA SOBRE A LICITUDE DA COBRANÇA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERIGO DE DANO CONFIGURADO – NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO – MEDIDA REVERSÍVEL – APLICAÇÃO DE ASTREINTE – VALOR NÃO EXORBITANTE – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Havendo indícios de contratação irregular de empréstimo consignado e estando em jogo verba de natureza alimentar, revela-se legítima a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário, notadamente quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
A reversibilidade da medida está assegurada, uma vez que, em caso de improcedência da ação, os valores suspensos poderão ser objeto de cobrança ou compensação, afastando-se a vedação do § 3º do art. 300 do CPC. A multa cominatória fixada em R$1.000,00 por dia, limitada a R$30.000,00, mostra-se proporcional e razoável, dentro dos parâmetros comumente adotados pela jurisprudência, não havendo, até o momento, demonstração de desproporcionalidade ou excesso. (TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 1030271-21.2025.8.11.0000, RELATOR: DIRCEU DOS SANTOS, JULGADO EM 15/11/2025) (sem grifo no original).

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO. (...) Teses de julgamento:
"1. É cabível a tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário quando houver indícios de fraude na contratação de empréstimo consignado.
2. A probabilidade do direito pode ser reconhecida a partir da documentação que aponte inconsistências na origem da dívida e indícios de falsidade na contratação. 3. O perigo de dano está caracterizado pela natureza alimentar do benefício previdenciário e pela condição de hipervulnerabilidade da parte agravante."
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI 1025838-08.2024.8.11.0000, RELATORA: TATIANE COLOMBO, JULGADO EM 12/05/2025) (sem grifo no original).

Feitas essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento ao Agravo de Instrumento, determino a

suspensão imediata dos descontos mensais relativos ao contrato nº 90145494769
,
bem como a

abstenção de inscrição do nome do Agravante nos órgãos de cadastros de inadimplentes
, e fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026